Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO. PERCURSO DO TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, ora apelante, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se na análise acerca da redução da capacidade laboral do apelante, a justificar o recebimento de auxílio-acidente após ter cessado o auxílio-doença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
4. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário o atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença que resulte em redução da capacidade do trabalho habitualmente exercido; 3) nexo causal entre o trabalho exercido e a lesão/doença que ensejou a redução da capacidade para o trabalho.
3. No caso dos autos, não há provas acerca redução da capacidade laborativa do apelante em razão do acidente sofrido, requisito indispensável para a concessão do benefício de auxílio-acidente.
4. Outrossim, o laudo pericial concluiu que “não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente de sua capacidade laborativa no momento.”.
IV. Dispositivo
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei n. 8.213/1991, artigos 59 a 63 e 86.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão 2017135, 0750653-53.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.